Tribunal: TJDFT
Processo: 0712137-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712137-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: HANGAR POWER LIMITADA - EPP REU: POSTO VILELA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por HANGAR POWER LIMITADA – EPP em desfavor de POSTO VILELA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA objetivando a desconstituição de acórdão prolatado em Cumprimento de Sentença. Decisão de ID 71067682 indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e concedeu prazo para recolhimento das custas e do depósito. Opostos Embargos de Declaração no ID 71553056 e rejeitados pela decisão de ID 71553059. A parte interpôs Agravo de Instrumento no ID 72135899 em face da decisão que não proveu os embargos declaratórios; o agravo não foi conhecido por inadequação da via eleita pela decisão de ID 72921418. Em face dela foi interposto Agravo Interno no ID 73852823 e a parte desistiu do recurso conforme petição de ID 74790415, tendo sido homologada a desistência na decisão de ID 76577280. Petição de ID 77679379 requerendo o parcelamento do depósito prévio, o que foi indeferido no ID 77712264. Despacho de ID 78865054 concedendo prazo final para recolhimento do depósito prévio. A parte autora manifestou-se no ID 78900997 requerendo o cancelamento da distribuição. É o breve relatório. D E C I D O. Sobre os requisitos de admissibilidade da ação rescisória, o Código de Processo Civil prevê: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. (...) § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. (destaquei) No caso em análise, a parte autora deixou de realizar o depósito. O art. 968, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que o não recolhimento do depósito gera o indeferimento da inicial. Vejamos: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. Assim, verificada a ausência do depósito obrigatório, é necessário o indeferimento da inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento no art. 968, § 3o, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC. Sem honorários, uma vez que os réus não foram citados. Custas pelo autor. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2025 18:54:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador